Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731713-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo 19a Vara Cível de Brasília, em sede de do cumprimento provisório de sentença no 0715769-95.2024.8.07.0001, iniciado em desfavor da agravante, que manteve as astreintes fixadas em seu desfavor (ID 203379440, do processo de origem): “Reanalisei os autos e constatei que o pedido de cumprimento de sentença se refere à multa pelo descumprimento da liminar e também à obrigação de fazer, pela entrega dos equipamentos concedidos na sentença. No ponto que se refere à multa, é certo que o cumprimento é provisório e isso já foi esclarecido na decisão que abriu a execução (ID 194758095). Foi destacado expressamente que o levantamento dos valores só será viabilizado com o trânsito em julgado, se o Tribunal mantiver a sentença favorável à autora. Portanto, descabida a alegação de que esta execução deveria ser extinta por falta de caução, já que o juízo nem sequer deliberou sobre a transferência dos valores para a exequente e, por conseguinte, não há nenhuma nulidade no feito. Quanto à obrigação de fazer, a liminar concedida no processo de origem versava sobre a infusão de ferro venoso e sobre as sessões terapêuticas multidisciplinares, sendo que o objeto da presente execução provisória é o fornecimento dos equipamentos carrinho kimba buggy e treinador de marcha grillo, conforme decidido em sentença e que não foram concedidas liminarmente. À luz do disposto no art. 1.012, §1o, V do CPC, de fato, só seria possível o cumprimento provisório deste tópico da sentença caso ele tivesse sido concedido em tutela de urgência e, como a requerida apelou, o efeito suspensivo se verifica. Todavia, constatei que recentemente, em 05-07-2024, a apelação foi julgada e o Tribunal a desproveu, mantendo incólume a sentença, consolidando o entendimento acerca do cabimento da obrigação de fazer: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. SÍNDROME DE RETT. NECESSIDADE DE CUSTEIO E AUTORIZAÇÃO. ROL ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI N. 14.454/2022. RESOLUÇÃO ANS N. 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NA REDE CREDENCIADA. PRESENTE A POSSIBILIDADE E O BENEFICIÁRIO OPTANDO POR OUTRO PRESTADOR O REEMBOLSO DAR-SE-Á NOS LIMITES DO CONTRATO (CONTRATO DE LIVRE ESCOLHA). EQUIPAMENTOS. CARRINHO KIMBA BUGGY. TREINADOR DE MARCHA GRILLO. USO TERAPÊUTICO. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECUSAIS. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, fixou o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, em tese, são taxativos. Fixou, ainda, parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 3. A Lei n. 14.454/2022, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, trazendo as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS. 4. Com o fim de dirimir a controvérsia acerca dos tratamentos indicados para pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - TEA, a agência reguladora editou a Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022 para alterar a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar. E assim o fez com o objetivo de regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de TEA e outros transtornos globais do desenvolvimento, devendo a operadora fornecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. 5. A alteração promovida corrobora o entendimento de que, no que concerne aos métodos recomendados, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, baseando-se no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca do distúrbio do neurodesenvolvimento. 6. É devido o custeio dos equipamentos reclamados pela autora, quais sejam, carrinho kimba buggy e treinador de marcha grillo, haja vista que constitui verdadeiro método terapêutico essencial ao tratamento da patologia da autora. 7. O tratamento deve ocorrer preferencialmente no âmbito da rede prestadora de saúde. Entretanto, em caso de não haver profissionais habilitados para cumprir a prescrição médica, o reembolso deverá ocorrer na forma integral. 8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Diante do exposto, considerando a gravidade do estado de saúde da autora/exequente e tudo aquilo que foi usado como fundamentação da sentença, que se traduz em perigo de dano; bem como considerando a manutenção da sentença proferida por este juízo, o que revela a probabilidade do direito, valho-me da faculdade inserida no art. 139, IV do CPC e, à luz do art. 300 do mesmo diploma, DEFIRO de ofício tutela de urgência para que a parte executada forneça os equipamentos reinvindicados no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária, que fixo em R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00. Expeça-se mandado de intimação com urgência, já que a requerida não é parceira no PJE e a intimação deve se dar pessoalmente. Com relação à redução da multa, é certo que a parte requerida não cumpriu a determinação, tendo a exequente inclusive requerido o cumprimento provisório da decisão através do processo 0746614-47.2023.8.07.0001, que resultou em penhora de valores como forma de obter o resultado prático pretendido. Verificado o descumprimento, a multa deve ser mantida em razão da evidente desídia da executada, que deve buscar cumprir as decisões judiciais a contento para evitar tamanho prejuízo. REJEITO a impugnação ao cumprimento provisório. Intimem-se.” Grifo nosso O agravante assevera que não houve descumprimento do comando judicial, sendo indevida a incidência da multa no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Afirma que “revela-se de extrema preocupação a aplicação de decisões com suporte exclusivo e unilateral de apenas uma das partes, como no caso em comento, onde a Agravante fora condenada ao pagamento de astreintes em quantia exorbitante, que ultrapassa inclusive o proveito econômico”. Aduz que “na mais absoluta lisura e boa-fé, a Agravante tem estado em constante contato com a genitora da Agravada, comprovando as autorizações,”. Quanto ao pedido liminar, afirma que “em observância ao art. 1019 e seguintes do Código de Processo Civil, requer a agravante, desde já, que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, na medida em que a decisão “a quo”, da forma como foi concebida, resultar-lhe-á patente prejuízo, haja vista a ausência de responsabilidade de forma integral da agravante na situação discutida, bem como na ausência de descumprimento.”, bem como que “existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, visto a iminente liberação dos valores, o que comprova a probabilidade do direito e do êxito do presente recurso e, possível ausência de condições pela parte agravada de restituir o valor, fato que, inevitavelmente, reclama a atribuição de efeito suspensivo vindicado”. Preparo devidamente recolhido (ID 62337503). É o relatório. Passo a decidir. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica, de plano, urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem o deferimento da liminar reclamada. Consoante se infere dos autos de origem, se trata de cumprimento provisório da multa cominatória, cujo comando da r. decisão agravada é no sentido de que eventual levantamento dos valores só será viabilizado com o trânsito em julgado, "se o Tribunal mantiver a sentença favorável à autora". Portanto, trata-se de hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. E, uma vez ausente requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator